Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722755-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APELADO: TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, contra o acórdão de ID 45022888. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45654869. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TEREZA ROSARIO DE ARRUDA E SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 16:46:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador